Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-87.2026.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006370-87.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA - CPF: 038.934.351-07 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CLARISSA GARCIA DE ARAUJO BRANDAO - CPF: 000.962.866-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO BANCO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS DO MCR PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ASTREINTE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de ação mandamental, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcela das Cédulas Rurais Pignoratícias indicadas na exordial,

determinando a exclusão do nome parte dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência; (ii) analisar se há elementos suficientes para suspender a exigibilidade da dívida rural com base no Manual de Crédito Rural e (iii) verificar a adequação da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

4. A apresentação de pedido administrativo antes do vencimento da dívida e laudo técnico sobre frustração de safra configuram elementos suficientes para autorizar a prorrogação da dívida, nos termos do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural.

5. A suspensão temporária da exigibilidade da dívida e dos efeitos da mora visa preservar a continuidade da produção rural, sendo medida reversível e sem prejuízo irreparável à credora.

6. Não se verifica desproporcionalidade na imposição da astreinte, tampouco em seu valor ou periodicidade, ante a falta de complexidade da obrigação imposta e o porte econômico da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1019686-07.2025.8.11.0000; TJMT, AI 1022050-49.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1006370-87.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais
n. 1002437-16.2025.8.11.0009, ajuizada por JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar a prorrogação do débito rural somente em relação à parte das Cédulas Rurais Pignoratícias indicadas na exordial, determinando que a instituição financeira exclua o nome da Autora/Agravada e seus avalistas dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Em suas razões, aduz que a decisão deferiu medida diversa da requerida, visto que a Agravada “
requereu a suspensão da exigibilidade das operações e o juízo deferiu a prorrogação das operações
”, deixando, ainda, de apontar critérios para tanto, o que inviabiliza o cumprimento da tutela.

Afirma que “
as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Assevera que não há razoabilidade no prazo estipulado para cumprimento das obrigações.

Aponta que a multa fixada não é compatível, sendo necessária sua revogação ou, ao menos, sua redução e periodicidade de acordo com a frequência dos eventos que denotarem o descumprimento da liminar deferida.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma, com o indeferimento da tutela antecipada postulada na origem.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 346670377).

Em face da decisão que indeferiu a tutela recursal, interpôs a instituição financeira recurso de Agravo Interno, reiterando a necessidade de deferimento do pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 352007461).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Declaratória Mandamental de Prorrogação de Cédulas Rurais n. 1002437-16.2025.8.11.0009, ajuizada por JUCILAINE COLADELO EVANGELISTA, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar a prorrogação do débito rural somente em relação à parte das Cédulas Rurais Pignoratícias indicadas na exordial, determinando que a instituição financeira exclua o nome da Autora/Agravada e seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Rejeita-se, de início, a alegação de que a decisão recorrida teria deferido medida diversa da requerida.

Isso porque, é cediço que, pela interpretação lógico-sistemática da petição inicial, o pedido não se restringe apenas ao capítulo “dos pedidos”, abrangendo toda a narrativa fática e o conjunto da postulação.

Na espécie, da leitura da exordial verifica-se a intenção da parte Autora de obter, em antecipação da tutela, a prorrogação ou, alternativamente, a suspensão da exigibilidade dos títulos até o julgamento da demanda.

Aliás, após a exposição de todos os fatos, restou expressamente anotado que a parte Autora busca a intervenção do Judiciário visando obter “
Em pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar: seja determinado o
alongamento/suspensão da exigibilidade das cédulas sub judice até o julgamento final da demanda
e a exclusão do seu nome e dos seus avalistas do cadastro dos órgãos de restrição ao crédito
” (Id. 346206872, p. 14 - destaquei).

Do mesmo modo, sem razão a assertiva de que sem a indicação de critérios o cumprimento da tutela resta inviabilizado, pois evidente, como corolário lógico, que a mesma deve vigorar até o julgamento meritório da demanda, período no qual a instituição financeira está proibida de exigir os títulos.

Superadas tais questões, é certo que o alongamento da dívida, embora qualificado como direito subjetivo do produtor rural conforme, nos termos da Súmula 298 do STJ, depende da demonstração dos requisitos previstos no Manual de Crédito Rural, em especial a comprovação da incapacidade de pagamento do mutuário e a formulação do pedido administrativo à instituição financeira antes do vencimento da dívida.

In casu
, neste juízo de cognição sumária, verifica-se que o Agravado apresentou laudo técnico de frustração de safras

subscrito por profissional técnico, bem como

encaminhou pedido administrativo à instituição financeira requerendo a prorrogação de dívida rural antes do vencimento de parcela das dívidas, sem impugnação específica pelo Recorrente.

Ainda que a questão deva ser mais bem aprofundada durante a instrução processual, a primeira vista, “
se pode entender como frustrada a safra, bem como, comprovada a dificuldade de comercialização dos produtos, preenchendo, assim, o requisito exigido pelo Manual de Crédito Rural referente à comprovação de frustração da safra e comercialização de produtos
”, tal qual indicado na decisão recorrida.

Tal cenário, somado ao risco de prejuízo irreversível à continuidade da produção rural

com o seguimento dos atos expropriatórios, autorizam o deferimento da antecipação da tutela recursal, notadamente quando as medidas pleiteadas são reversíveis, visando preservar o resultado útil do processo, sem causar prejuízo irreparável ao Recorrente, que poderá prosseguir com a execução da dívida caso julgado improcedente o mérito da demanda.

Logo, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Mandamental de Prorrogação de Dívida Rural. Tutela de Urgência. Requisitos do artigo 300 do CPC. Preenchidos. Decisão Mantida. Recurso Desprovido. I. Caso Em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, em sede de Ação Mandamental, deferiu tutela provisória de urgência e suspendeu a exigibilidade de contrato de crédito rural, afastou os efeitos da mora e determinou a abstenção de inscrição do nome dos autores em cadastros de inadimplência. II. Questão Em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência. III. Razões De Decidir 3. A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do CPC. 4. No caso, a operação decorre de crédito rural voltado à atividade pecuária, o que atrai a aplicação das normas do Manual de Crédito Rural. Os Recorridos comprovaram, em juízo preliminar, os requisitos necessários para a prorrogação da dívida, como a dificuldade na comercialização do produto, o aumento dos custos de produção e a queda significativa do valor da arroba do boi, o que inviabilizou o cumprimento das obrigações assumidas no contrato. 5. A urgência se justifica para evitar atos de execução que podem comprometer a atividade produtiva, sendo a medida reversível e sem prejuízo irreparável à credora. IV. Dispositivo E Tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “Presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida rural e os efeitos da mora, nos moldes estabelecidos pelo Manual de Crédito Rural.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Agravo de Instrumento, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2025. (N.U 1019686-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025, Publicado no DJE 21/08/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de tutela provisória de urgência em caráter antecedente à ação mandamental de prorrogação de contratos rurais, deferiu liminar para suspender a exigibilidade de dívidas oriundas de operações de crédito rural, além de determinar a abstenção de inscrição dos autores em órgãos de proteção ao crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência que suspende a exigibilidade de dívida rural; (ii) analisar se houve comprovação suficiente da frustração de safra nos moldes exigidos pelo Manual de Crédito Rural (MCR). III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência depende da presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. A demonstração da frustração de safra e da dificuldade temporária no reembolso do crédito, exigida pelo item 2.6.4 do MCR, confere ao produtor o direito à prorrogação da dívida rural, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Os autores instruíram o pedido com laudo técnico agronômico, documentos de redução de produtividade, reportagens jornalísticas e registros fotográficos, além de notificação extrajudicial prévia à instituição financeira, demonstrando a observância das exigências normativas. O perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança imediata das dívidas, de restrições de crédito e da paralisação das atividades produtivas, com impacto direto sobre a renda familiar dos produtores rurais. A decisão agravada encontra respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência do STJ, notadamente na Súmula 298. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A frustração de safra devidamente comprovada confere ao produtor rural o direito à prorrogação de dívidas oriundas de crédito rural, nos termos do Manual de Crédito Rural. A tutela de urgência pode ser concedida para suspender a exigibilidade da dívida rural quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. A decisão judicial que defere tutela provisória para suspender obrigações contratuais em razão de força maior encontra respaldo na Súmula 298 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI 1016102-39.2019.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019. (N.U 1022050-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Por sua vez, é cediço que a multa diária é um meio coercitivo imposto pelo julgador no intuito de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, conforme autorizado pelo ordenamento jurídico.

Nesse sentido, verifica-se que a decisão agravada foi suficientemente clara ao estabelecer a obrigação do Agravante de excluir o nome da Agravada e de seus avalistas dos cadastros dos órgão de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, e abstenha-se de inseri-los novamente, em relação ao crédito rural prorrogado, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias, não se verificando qualquer desproporcionalidade na imposição da astreinte, seu valor e periodicidade, ante a falta de complexidade da obrigação imposta e o porte econômico da instituição financeira.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026